Tribunal: TJMT
Processo: 0007011-71.2012.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007011-71.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DEUVANY CAMPOS RESENDE - CPF: 395.695.781-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PUNIÇÃO DE ADVERTÊNCIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DECLARADA – FICHA FUNCIONAL LIMPA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. (...)”
(N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUVANY CAMPOS RESENDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c cobrança indenização por danos morais, interposta em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que jugou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando somente nulo a advertência aplicada à autora, devendo ser extirpado qualquer anotação nesse sentido em sua ficha funcional.

Em suas razões recursais (id. 110659027 – pág. 34/40), a Apelante alega que a sentença merece ser reformada, afim de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado conforme id. 110659027 – pág. 46/50.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 110659032.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 121452498).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
jugou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando nula a advertência aplicada à autora, devendo ser extirpado qualquer anotação nesse sentido em sua ficha funcional, Por outro lado, o juízo de origem entendeu pela ausência de dano moral a ser reparado pelo ente municipal.

De início, verifica-se que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual, em resumo que a apelante é servidora pública, técnica em enfermagem, e, após participar de situação constrangedora e desrespeitosa com
um paciente em 04/06/2012
, e, por não se sentir em condições de permanecer no cumprimento do plantão médico, comunicou aos seus superiores que iria embora, uma vez que não estava passando bem.

Após o ocorrido, no dia seguinte, 05/06/2012, quando retornara para suas funções, fora encaminhada à Diretoria do Pronto Socorro Municipal e lhe foi dito que sua atitude de se ausentar sem autorização, bem como de ter realizado discussão com o paciente deveria ser repreendida com carta de advertência, no qual fora lhe entregue no ato da reunião com a Diretoria do Hospital,

O pedido de reparação de Dano Moral se baseia na afirmada injustiça sofrida, uma vez que, sofreu agressões verbais de um paciente e não merecia receber a citada advertência, bem como, pela aplicação da referida pena sem a devida instauração de sindicância.

Defende em suas razões recursais, que a atitude Administração Pública a expôs em uma situação vexatória e humilhante perante seus colegas, ferindo sua honra e dignidade, visto que se sentiu abalada emocionalmente e psicologicamente diante da situação apresentada, aduzindo que esperava apoio por parte da Administração Pública devido a agressão ter sido dentro do ambiente, e não que sofresse uma pena de advertência, se vendo obrigada a procurar o Poder Judiciário, a fim de anular a pena sofrida.

O juízo de origem em sua fundamentação da sentença, estabeleceu que advertência aplicada ocorreu sem o procedimento administrativo disciplinar, no qual cito parte dela:

“[...]

Por fim, não vislumbro do ordenamento jurídico, do Estatuto dos Servidores Municipais de Barra do Garças/MT, qualquer possibilidade de aplicação de advertência com caráter não punitivo. Até mesmo para que seja dada advertência verbal, pelo art. 162, da Lei Complementar Municipal nº 03/91, deve ser precedido de sindicância. Desta forma, não reconheço qualquer possibilidade de lavraturas de atos desta natureza sem sindicância e, independentemente de comprovação se a servidora se ausentou ou não de suas funções, o ato está eivado de ilegalidade de forma devendo ser declarado nulo de qualquer efeito.

Conclui-se, portanto, que a advertência aplicada à autora se deu sem procedimento administrativo disciplinar. [...]”

Pois bem.
O ponto central de discussão cinge-se em analisar a responsabilidade objetiva do Município pelos atos de seus agentes.

Com efeito, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não faz jus a Apelante, uma vez que, para sua incidência seria necessário à demonstração nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico da Apelante, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

Ademais, em nenhum momento nos autos, houve constatação de retaliação em face da apelante, a fim de configura que estariam sendo perseguida pelos seus superiores. E também, não ficou comprovado nos autos que apelante ausentou-se do plantão após a comunicação aos seus superiores, prova está que caberia Apelante.

Enfatizo que nulidade da advertência ocorreu pela ausência de procedimento administrativo para isso, e não pelo abuso de atuação da Administração Público, no qual, caso fosse seguido o devido rito administrativo, poderia ter constatado a violação do dever funcional por parte da apelante.

Resguardando a semelhança entre cada caso, trago jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no qual, ao analisar a ação anulatória, julgou pela procedência para anular o Processo Disciplinar determinando a reintegração do servidor, contudo, entendeu que não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, vejamos:

ADMINISTRATIVO -
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
NULIDADE DECLARADA
- RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAIS - A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL,
NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSÍQUICO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, ante a ausência de citação para apresentação de defesa escrita, conforme determina a legislação municipal, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

[...]

(N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020).

Registro que a determinação de exclusão de advertência na ficha funcional da servidora/apelante não se deu por abusividade da punição, mas, sim, pela ausência de procedimento administrativo para está sanção.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus demais termos,

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento), devendo manter sua exigibilidade suspensa em decorrência da justiça gratuita concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022